Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2018-08-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO INDEVIDO.MÁ FÉ DO SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Não desconhece o erro da Fazenda em realizar o pagamento dessa vantagem, embora o professor estivesse fora da sala de aula, mas o próprio servidor concorreu para o pagamento indevido, na medida em que silenciou acerca do seu pagamento, ou seja, sabia que estava se locupletando. Nesse caso, seja pelos princípios da legalidade, moralidade e gerais de direito, como de autotutela da Administração, o ressarcimento do erário é medida impositiva.
2-Considerando que o pagamento indevido ocorreu por cerca de dois anos, a devolução da parcela deve ocorrer mensalmente e respeitado o limite de 10% da sua remuneração (art. 119, §1o, II, LC no. 840/2011).
3-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.